Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DA DÍVIDA. EXECUTADO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que o devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, conforme as disposições dos artigos 789 e 798, inc. II, “c”, ambos do CPC. Ademais, nos termos do art. 835, XII, do CPC, os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora.
2. É ônus do credor a produção de prova para corroborar que o executado é o titular do direito efetivamente passível de valoração econômica.
3. Uma vez que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva posição jurídica ocupada pelo executado, no que se refere ao imóvel em deslinde, não há como se deferir a penhora pleiteada.
4. Recurso conhecido e não provido.